Tribunal: TJSP
Processo: 2288080-58.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Ação de obrigação de fazer – Exceção de pré-executividade – Agravada que teve bens penhorados sem que tenha sido regularmente incluída no polo passivo da execução e sem que tenha sido intimada – Nulidade suprida com o comparecimento espontâneo, passando a fluir, a partir daí, o prazo para defesa – Exceção de pré-executividade julgada procedente para excluí-la do

Ementa:

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Ação de obrigação de fazer – Exceção de pré-executividade – Agravada que teve bens penhorados sem que tenha sido regularmente incluída no polo passivo da execução e sem que tenha sido intimada – Nulidade suprida com o comparecimento espontâneo, passando a fluir, a partir daí, o prazo para defesa – Exceção de pré-executividade julgada procedente para excluí-la do polo passivo da execução e declarar nulas as penhoras realizadas, com determinação de restituição dos valores – Agravada que não era e não é parte na execução – Agravante que não deve responder por crime de apropriação indébita, devendo a agravada, se o caso, valer-se de meios próprios para reaver os valores – Valor das astreintes que não integra a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Agravo de instrumento parcialmente provido.